Tribunal: CARF
Processo: 16682.903431/2017-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-21

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.903431/2017-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.322 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de abril de 2021
Recorrente
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 25/09/2009
SISTEMÁTICA DE APURAÇÃO. NÃO CUMULATIVIDADE. SERVIÇOS
DE FACILIDADE E COMODIDADE.
Por não decorrerem de serviços de telecomunicações, as receitas relativas aos
serviços de facilidade (bloqueio e identificado de chamadas) e de prestação e
comodidade (PUC) são tributadas na sistemática não cumulativa das
contribuições sociais.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3201-008.313, de 28 de abril de 2021,
prolatado no julgamento do processo 16682.903429/2017-15, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa e Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em decorrência da decisão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
manejada pelo contribuinte acima identificado para se contrapor ao despacho decisório da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.903431/2017-94
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.322 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.903431/2017-94

repartição de origem em que não se reconhecera o direito creditório pleiteado, relativo à
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS), em
razão do fato de que o pagamento informado já havia sido utilizado para quitação de débito da
titularidade do contribuinte.
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu o reconhecimento
do direito creditório, aduzindo que se tratava de pagamento indevido da CONTRIBUIÇÃO
PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) não cumulativa, em
razão do fato de que as receitas relativas aos serviços de facilidade (bloqueio e identificador de
chamadas) e de prestação e comodidade (PUC) haviam sido por ele tributadas sob a sistemática
não cumulativa da contribuição, alíquota 7,6%, quando, na verdade, o correto seria a tributação
cumulativa, alíquota 3%, nos termos do inciso VIII do art. 10 da Lei no 10.833/2003.
A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, fundamentando-
se na falta de retificação da DCTF e na ausência de prova do crédito pleiteado (escrituração e
documentos fiscais).
Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário e requereu a reforma da decisão recorrida, ou, alternativamente, a conversão do
julgamento em diligência, em prol do princípio da verdade material, repisando os argumentos de
defesa.
Junto ao Recurso Voluntário, o contribuinte carreou aos autos cópias do Dacon,
da DCTF, do Balanço, de planilhas e de demonstrativo de cálculo das contribuições PIS/Cofins.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se toma
conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório da repartição de origem em
que não se reconhecera o direito creditório pleiteado, relativo à Cofins, em razão do fato
de que o pagamento informado já havia sido utilizado para quitação de débito da
titularidade do contribuinte.
Segundo o Recorrente, o pagamento indevido da contribuição não cumulativa decorrera
do fato de que as receitas relativas aos serviços de facilidade (bloqueio e identificador
de chamadas) e de prestação e comodidade (PUC) haviam sido por ele tributadas sob a
sistemática não cumulativa da contribuição, quando, na verdade, o correto seria a
tributação cumulativa, nos termos do inciso VIII do art. 10 da Lei no 10.833/2003,
decorrendo desse equívoco o crédito pleiteado.
A Delegacia de Julgamento (DRJ) fundamentou sua decisão denegatória do direito na
falta de sua comprovação por meio da escrituração e documentos fiscais.
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.322 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.903431/2017-94

No Recurso Voluntário, o Recorrente traz aos autos o Balanço, planilhas e
demonstrativo de cálculo das contribuições, documentos esses passíveis de análise nesta
segunda instância por força do contido na alínea “c” do § 4o do art. 16 do Decreto no
70.235/19721, uma vez que a questão relativa à apresentação de provas veio a ser
introduzida nos autos somente no acórdão recorrido, dado que a análise realizada na
repartição de origem se limitara ao batimento DARF x DCTF x PER/DComp, não tendo
sido o Recorrente intimado a esclarecer as informações até então declaradas.
Quanto ao mérito, o Recorrente funda a sua pretensão no inciso VIII do art. 10 da Lei no
10.833/2003, cuja redação é a seguinte:
Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS, vigentes
anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1o a 8o:
(...)
VIII - as receitas decorrentes de prestação de serviços de telecomunicações;
Verifica-se do dispositivo supra que a regra de sujeição à sistemática cumulativa foi
definida em relação às receitas decorrentes de serviços de telecomunicações e não ao
faturamento das empresas de telecomunicações.
No demonstrativo de apuração das contribuições PIS/Cofins trazido aos autos na
segunda instância, constata-se que o próprio Recorrente tributa suas receitas de forma
apartada, sendo as receitas relativas a assinaturas e comunicação de voz e dados
incluídas na sistemática cumulativa e outras receitas submetidas à apuração não
cumulativa.
O Recorrente faz referência à Lei no 9.472/1997 (Lei Geral de Telecomunicações –
LGT), que dispõe sobre a organização dos serviços, a criação e o funcionamento do
órgão regulador, para justificar a definição dos serviços de telecomunicações por ele
defendida, sendo destacados os seguintes artigos:
Art. 60 - Serviço de telecomunicações é o conjunto de atividades que possibilita
a oferta de telecomunicação.
§ 1o - Telecomunicação é a transmissão, emissão ou recepção, por fio,
radioeletricidade,
meios
ópticos
ou
qualquer
outro
processo
eletromagnético, de símbolos, caracteres, sinais, escritos, imagens, sons ou
informações de qualquer natureza.
(...)
Art. 61. O serviço de valor adicionado é a atividade que acrescenta, a um
serviço de telecomunicação que lhe dá suporte e com o qual não se confunde,
novas utilidades relacionadas ao acesso, armazenamento, apresentação,
movimentação ou recuperação de informações.
§ 1o Serviço de valor adicionado não constitui serviço de telecomunicações,
classificando-se seu provedor como usuário do serviço de telecomunicações
que lhe dá suporte, com os direitos e deveres inerentes a essa condição.

1 Art. 16 (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que:
(...)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.322 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.903431/2017-94

§ 2o É assegurado aos interessados o uso das redes de serviços de
telecomunicações para prestação de serviços de valor adicionado, cabendo à
Agência, para assegurar esse direito, regular os condicionamentos, assim como o
relacionamento entre aqueles e as prestadoras de serviço de telecomunicações.
(grifos do Recorrente)
Contudo, conforme se extrai dos dispositivos supra, precipuamente do art. 61, caput, e §
1o, os serviços de valor adicionado (novas utilidades relacionadas ao acesso,
armazenamento, apresentação, movimentação ou recuperação de informações) não
constituem serviços de telecomunicações.
A empresa de telecomunicações Sercomtel, fundada em 1965 e sediada em
Londrina/PR, operando com telefonia fixa e celular, inclui entre os serviços de utilidade
e comodidade (PUC), dentre outros, os serviços de bloqueio de chamadas, auxílio à lista
e identificador de chamadas2, em conformidade com a definição dada pela Anatel no
inciso XVI do art. 3o do Anexo à Resolução no 426/2005 (Regulamento do Serviço
Telefônico Fixo Comutado – STFC)3.
Em slides elaborados em 07/07/2012, relativos ao curso intitulado “Tributação das
Telecomunicações”, o escritório de advocacia “Felsberg e Associados” discrimina as
receitas das empresas de telecomunicações em “serviços de telecomunicações
propriamente ditos” (voz e dados) e em “outros serviços de valor adicionado”
(facilidades e serviços complementares), submetendo-se os primeiros à apuração
cumulativa das contribuições e os segundos à não cumulatividade4.
Nesse sentido, por não se configurarem serviços de telecomunicações, os serviços de
facilidade (bloqueio e identificação de chamadas) e de prestação e comodidade (PUC)
devem ter as receitas deles decorrentes tributadas na sistemática não cumulativa das
contribuições PIS/Cofins.
Diante do exposto, nega-se provimento ao Recurso Voluntário.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)

2 Disponível em: <<https://www.sercomtel.com.br/fixa/puc/>> Acesso em 08/04/2021.
3 XVI - Prestação, Utilidade ou Comodidade (PUC): atividade intrínseca ao serviço de STFC, vinculada à utilização
da sua rede, que possibilita adequar, ampliar, melhorar ou restringir o uso do STFC;
4 Disponível em: <<http://www.telcomp.org.br/site/wp-content/uploads/downloads/2012/09/Curso-Tributacao-em-
Telecom.pdf>> Consulta realizada em 08/04/2021.
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.322 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.903431/2017-94

Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital